Tribunal: TJPA
Processo: 0805009-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805009-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: VALDICLEIA DE SOUZA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES, UMA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por advogado regularmente constituído, em favor de mulher condenada por tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), à pena de 08 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado, com início do cumprimento em 28/05/2024. A defesa pleiteia a substituição da prisão por domiciliar, com fundamento no art. 318, IV e V, do CPP, sob o argumento de que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos, sendo um deles com deficiência. Alegam-se condições pessoais favoráveis e violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e proteção integral da criança. O Juízo de origem indeferiu o pedido, por ausência de comprovação da imprescindibilidade materna, o que motivou a impetração do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, com base na condição de mãe de filhos menores, diante da suposta ausência de fundamentação idônea na decisão judicial que indeferiu o pleito e da alegada existência de prova documental suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, sob pena de inadmissibilidade do writ por ausência de instrução mínima.

A impetração não se faz acompanhar da decisão judicial apontada como coatora, nem de documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, como registros da audiência de custódia ou justificativa detalhada do indeferimento.

A maior parte dos documentos anexados refere-se a atos processuais praticados por outras jurisdições, como decisões da Vara de Execuções Penais de Goiânia e do TJGO, que reconheceram sua incompetência para análise do pedido.

O habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica diante da má-formação do pedido e da ausência de provas robustas que evidenciem o alegado constrangimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

A impetração de habeas corpus deve estar instruída com prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, sendo incabível o conhecimento do writ quando ausentes documentos essenciais à análise da controvérsia.

O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais de ilegalidade manifesta devidamente comprovada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do writ, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Aldiógenes Paulo César Assunção Bouças, advogado regularmente constituído, em favor de Valdicleia de Souza Monteiro, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que indeferiu pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.

Relata o impetrante que a paciente foi condenada à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n.º 11.343/06, conforme sentença proferida no processo criminal n.º 0002084-34.2017.8.14.0059, com trânsito em julgado. O cumprimento da pena teve início em 28/05/2024, quando foi presa na cidade de Anápolis/GO, onde reside com seus dois filhos menores, sendo um deles portadora de deficiência, além de manter vínculo empregatício formal e residência fixa.

A defesa sustenta que a paciente preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, notadamente por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos, um deles com deficiência, sendo a sua imprescindibilidade presumida nos moldes do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n.º 143.641.

Aponta, ainda, que houve negativa judicial à concessão da prisão domiciliar sob o argumento de ausência de comprovação da imprescindibilidade, especialmente em razão de supostas dúvidas quanto à guarda efetiva dos filhos e da divergência entre a documentação apresentada e o local atual de residência da paciente.

Ressalta também que a paciente está há quase 300 dias presa, sem que tenha havido análise de mérito quanto ao pleito de substituição da pena, o que configura evidente constrangimento ilegal, além de violar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança e ao adolescente.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para substituir a prisão em regime fechado por prisão domiciliar, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, nos termos do art. 318 do CPP, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Juntou documentos.

Indeferi a liminar (ID. 25701798).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 26065412).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
não

conhecimento
do
writ
. (ID nº 26080646).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Valdicleia de Souza Monteiro, condenada à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, conforme sentença proferida nos autos de nº 0002084-34.2017.8.14.0059, originários da Vara Única da Comarca de Soure/PA.

Aduz constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de pedido de prisão domiciliar, formulado perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, nos autos do processo n.º 0002084-34.2017.8.14.0059 e da execução penal SEEU n.º 7001530-36.2024.8.09.0006.

A ordem foi impetrada sob a alegação de que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos, sendo um deles portador de deficiência, e que estaria sofrendo coação ilegal, uma vez que lhe foi negada a conversão da pena para prisão domiciliar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis e da apresentação de documentação comprobatória da situação familiar e social.

Todavia, conforme muito bem destacado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, a presente impetração não merece ser conhecida.

Ao compulsar os autos, constata-se a ausência de peças essenciais para a perfeita compreensão da controvérsia posta, notadamente a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, ou sequer registros audiovisuais ou transcrição da audiência de custódia em que teria sido indeferido o pleito de prisão domiciliar.

Ademais, os documentos colacionados pela defesa referem-se, em sua maioria, a atos praticados por outras jurisdições, como decisão de recambiamento proferida pela 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia, bem como o acórdão do TJGO no Habeas Corpus nº 6156371-24.2024.8.09.0000, que não conheceu da ordem impetrada, reconhecendo a incompetência daquela Corte.

Importante relembrar que a ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída das alegações, sendo imprescindível a correta instrução da inicial com documentos hábeis a demonstrar o alegado constrangimento ilegal.

De igual modo, cumpre assinalar que não é cabível o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, nos termos de firme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, o que, no caso, não restou caracterizado pela ausência de suporte documental mínimo.

Tais fundamentos foram devidamente reafirmados no parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, por ausência de elementos que demonstrem o alegado constrangimento ilegal, além de má-formação da impetração.

Assim, à míngua de elementos probatórios idôneos, inexiste condição para conhecimento do presente writ, cuja admissibilidade encontra óbice justamente na inadequada formação do instrumento processual.

ANTE O EXPOSTO,
não conheço
do presente habeas corpus, acompanhando integralmente o parecer do Ministério Público de segundo grau.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Relatora

Belém, 05/05/2025